Tribunal: CARF
Processo: 10980.005514/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005514/2005-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.593 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
BRASILSAT LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidos os conselheiros
Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green
que davam provimento parcial ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Vinicius Guimarães.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad,
Vinícius Guimarães. Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o processo de pedido de restituição (apresentado por meio de formulário ‘papel’)
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), fl. 03,
protocolizado em 14/06/2005, em relação aos pagamentos efetuados entre 15/03/1999 e
15/02/2004 para os períodos de apuração 02/1999 a 01/2004, no montante atualizado até
06/2005 de R$ 2.079.970,80, consoante planilha de fls. 09/15. Instruem o pedido, ainda,
os documentos de fls. 05/08 e 16/43 (esclarecimentos acerca do pedido, cópia do cartão
CNPJ, de procuração e de documentos societários).
À fl. 03, consta como motivo do pedido (campo 02): “Ilegalidade e
Inconstitucionalidade da Lei 9.718/98, Vide detalhamento anexo.”
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005514/2005-31
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005514/2005-31

Em 08/07/2005, após análise, o pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Curitiba/PR, despacho decisório às fls. 45/47, em razão da decadência, a
teor dos arts. 165 e 168 do CTN e item I do Ato Declaratório SRF no 96, de 26/11/1999,
quanto aos recolhimentos havidos antes de 14/06/2000. Na mesma ocasião, e quanto aos
pagamentos efetuados após 14/06/2000, considerou-se não formulado o pedido, por ter
sido formalizado em desacordo com as normas de regência.
Inconformada com a decisão proferida, da qual foi cientificada em 18/07/2005 (fls.
48/49), a interessada interpôs, em 04/08/2005, manifestação de inconformidade a esta
Delegacia de Julgamento, fls. 50/74, cujo teor é sintetizado a seguir.
Primeiramente, após breve relato dos fatos, afirma que o direito de pleitear a restituição
relativamente aos recolhimentos anteriores a 14/06/2000 não está prescrito pois o prazo,
tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, é de 10 (dez) anos (tese
dos ‘cinco mais cinco’). Sobre o assunto, cita jurisprudência.
Após, aduz ser equivocada a decisão de não tomar conhecimento do pedido de
restituição. Diz ter demonstrado que o pedido não poderia ter sido feito eletronicamente,
elenca as hipóteses em que o pedido eletrônico deve ser efetuado e diz não haver
dúvidas quanto à possibilidade de sua formalização nos moldes em que consta dos
autos.
Na sequência, discorre sobre a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
contida no art. 3o, I, da Lei no 9.718, de 1998. Disserta, também, sobre a majoração de
alíquota da Cofins. Diz que se trata de exigência nova, que não obedeceu os ditames
constitucionais. Salienta não ser devedora da Cofins calculada com base na Lei no
9.718, de 1998 e pede, ao final, o reconhecimento do direito pleiteado. Pede, ainda, que
o crédito deferido seja compensado ou ressarcido, devidamente atualizado, nos termos
da legislação.
Encaminhado para julgamento, foi proferido, em sessão de 29/07/2009, Acórdão (no 06-
23.168) unânime pela 3a Turma da DRJ Curitiba, mantendo os termos do despacho
decisório recorrido (fls. 76/85).
Cientificada, a interessada ingressou com recurso voluntário dirigido ao CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais onde discorre sobre o prazo para pleitear a
restituição de valores pagos indevidamente (que entende ser, no caso, de 10 anos) e diz
que a decisão de não tomar conhecimento do pedido formulado foi equivocada. Fala,
ainda, sobre a inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo da Cofins pela Lei
no 9.718, de 1998 e sobre a aplicação do Decreto no 2.346, de 1997. Requer, ao final, o
deferimento do pedido (fls. 88/99).
Em sessão de 25/02/2015, após análise, foi proferido acórdão unânime (no 3101-
001.820) pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF
(fls. 109/115), dando parcial provimento ao recurso para “declarar a prescrição do seu
pedido referente aos recolhimentos anteriores a 14/06/2000, determinando o retorno dos
autos à DRJ para análise dos demais requisitos do pedido de restituição.”
Cientificada, a contribuinte solicitou cópia em meio digital do processo (fl. 125).
Posteriormente, o processo foi remetido para esta DRJ, em Curitiba, para novo
julgamento (fl. 131).
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender ausente a comprovação da origem do crédito apurado pela
Recorrente, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/01/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONSIDERADO NÃO FORMULADO. ACÓRDÃO
DO CARF. LAVRATURA DE NOVO ACÓRDÃO PARA A ANÁLISE DE MÉRITO.
Em virtude de decisão proferida pelo CARF, aprecia-se, em novo acórdão, o mérito da
questão em relação à qual há acordão anterior que considerou não formulado o pedido
de restituição.

COFINS.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005514/2005-31

Em virtude de decisão proferida pelo E. STF, sob o rito da repercussão geral, considera-
se inconstitucional o alargamento da base de cálculo da Cofins, promovido pelo art. 3o,
§ 1o, da Lei no 9.718, de 1998, e, em assim sendo, tem-se que tal contribuição deve
incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para fins de deferimento de pedido de restituição, o recolhimento indevido ou a maior
em virtude da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo relativo ao
alargamento da base de cálculo da Cofins deve ser comprovado mediante documentação
hábil e idônea.
COFINS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. CONSTITUCIONALIDADE.
O cálculo da COFINS com a utilização da alíquota de 3%, conforme o art. 8o da Lei no
9.718, de 1998, foi considerado constitucional pelo E. STF.
Inconformada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada: (i) que o direito creditório buscado pela recorrente foi indeferido
pela DRJ com base na alegada ausência de comprovação dos recolhimentos da COFINS sobre as
receitas financeiras, entretanto, esse fato somente foi aventada na ocasião da prolação do acórdão
recorrida, não podendo este ser o fundamento para o indeferimento do pedido de restituição; e
(ii) se havia dúvida ou insuficiência de documentos para comprovar a origem do crédito, a DRJ
deveria ter convertido o julgamento em diligência. Juntou documentos para demonstrar a origem
do crédito e para contrapor os fundamentos da decisão recorrida, nos termos na alínea “c”, do
§4o, do artigo 16, do Decreto no 70235/72.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Nos termos do despacho decisório de fls.45-47, constata-se que a fiscalização
indeferiu o pedido de restituição formulado pela Recorrente por dois motivos. O primeiro por
entender que os recolhimentos havidos antes de 14/06/2000 não mais poderiam ser objeto de
pedido de restituição em razão da incidência do prazo decadencial e, o segundo por considerar
não formulado o pedido em relação aos pagamentos efetuados após 14/06/2000, visto que
formalizado em desacordo com as normas de regência, a saber:
“Dessa forma, proponho que a restituição relativa aos valores recolhidos anteriormente
a 14/06/2000 seja indeferida, pois o direito de pleitear tais valores já estava prescrito
antes da data de protocolização do presente processo e que não seja tomado
conhecimento do Pedido de Restituição, conexo com os valores recolhidos após
14/06/2000, uma vez que o mesmo foi protocolizado em desacordo com as normas
administrativas vigentes.”
O primeiro acórdão proferida pela DRJ, no 06.23.168, seguiu o entendimento da
fiscalização e manteve o indeferimento do pedido de restituição em razão das prejudicialidades
anteriormente citadas.
Já em 25 de fevereiro de 2015, ao analisar o recurso voluntário interposto contra a
primeira decisão da DRJ, este Conselho houve por bem dar parcial provimento ao recurso
voluntário para declarar a prescrição do seu pedido referente aos recolhimentos anteriores a
14/06/2000, determinando o retorno dos autos à DRJ para análise dos demais requisitos do
pedido de restituição.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005514/2005-31

Cumprindo a determinação contida no acórdão proferida por este Conselho, a DRJ
proferiu novo julgamento do processo, decidindo por julgar novamente improcedente a
manifestação da inconformidade, haja vista que a Recorrente, quando da apresentação da defesa,
não trouxe documentos suficientes para demonstrar a origem do crédito perseguido, a saber:
Como ressaltado, objetivando a comprovação do direito vindicado, a contribuinte
limita-se a apresentar os demonstrativos de fls. 09/15 (denominados ‘Relatório de
Cálculo da Base de Cálculo e Aumento da Alíquota de 2% p/3%’). Em tais
demonstrativos, vêse que, das três empresas mencionadas (duas das quais incorporadas),
somente a empresa Brasilsat informou que, em relação aos períodos de apuração
06/1999 a 01/2004, teriam sido incluídas receitas financeiras na composição da base de
cálculo da Cofins (fls. 12/13).
Analisados isoladamente, no entanto, aludidos demonstrativos não podem ser aceitos
para comprovar o direito buscado.
Com efeito, analisando-se ditos demonstrativos constata-se que, apesar de apresentarem
indícios relacionados à inclusão de receitas financeiras nas bases de cálculo da Cofins
de alguns dos períodos envolvidos, não há como, isoladamente, considerar que apenas
tais demonstrativos sejam capazes de comprovar o direito buscado. Tal comprovação,
por óbvio, deve ser inequívoca e, portanto, deve ser feita, principalmente, mediante a
apresentação da escrituração da contribuinte, além das cópias dos DARF
correspondentes e de documentos fiscais correlatos.
Acerca da produção de provas dos fatos contábeis e fiscais, importante lembrar os
termos dispostos no art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), no sentido que a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do Contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Em suma, para que se pudesse comprovar inequivocamente a ocorrência de pagamentos
indevidos em razão do alargamento da base de cálculo a contribuinte deveria apresentar,
além dos demonstrativos, também os livros contábeis (e demais documentos fiscais)
capazes de demonstrar a efetiva composição das bases de cálculo correspondentes aos
pagamentos analisados.
No caso, como a contribuinte limitou-se a apresentar os demonstrativos de fls. 09/15
deve-se concluir que não restou comprovado que na composição das bases de cálculo
das contribuições relativas aos períodos de apuração analisados foram incluídas receitas
compreendidas no alargamento da base de cálculo. Consectário lógico, não há como
reconhecer o direito creditório buscado.
Por sua vez, a Recorrente alega que a motivação da DRJ para negar o direito ao
crédito – ausência de comprovação - somente foi aventada na ocasião da prolação do acórdão
recorrida, não podendo este ser o fundamento para o indeferimento do pedido de restituição e, se
havia dúvida ou insuficiência de documentos para comprovar a origem do crédito, a DRJ deveria
ter convertido o julgamento em diligência.
Com razão a Recorrente.
Isto porque, a análise do origem do crédito apurado pela Recorrente não passou
pelo crivo da fiscalização que, em primeiro momento, afastou o direito do contribuinte em razão
de duas prejudicialidades, a primeira pelo instituto da decadência para os pagamentos realizados
em data anterior a 14.06.2000 e, o segundo por vício de procedimento.
Ao me ver, na primeira oportunidade que superada a questão da prejudicialidade
pelas instâncias superiores, diga-se, única matéria posta em litígio, o procedimento correto seria
dar parcial provimento as pretensões da Recorrente e determinar o retorno do processo à unidade
de origem para analisar a origem do crédito, abrindo-se, assim, novamente o contencioso para
apuração do direito creditório propriamente dito.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005514/2005-31

Neste cenário, não vejo outro caminho senão oportunizar à Recorrente a devida
análise da origem de seu o crédito, restrita, obviamente aos fatos geradores ocorridos após
14.06.2000.
Diante do exposto, voto por dar parcialmente provimento ao recurso voluntário
para que unidade de origem procede a análise da origem do crédito da Recorrente, apurados em
data posterior a 14.06.2000.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Voto Vencedor

Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator designado.

Em seu voto, o relator dava provimento parcial ao recurso, determinando que a
unidade de origem procedesse à análise da origem do crédito apurado em data posterior a
14/06/2000.
Este redator divergiu do ilustre relator, pois entendeu que o julgamento do
presente recurso deveria ser convertido em diligência, a fim de que a unidade de origem pudesse
apreciar, após superado o entrave inicial atinente ao vício de procedimento – afastado por
decisão deste colegiado -, os créditos postulados de períodos de apuração posteriores a
14/06/2000.
Nesse ponto, há de se assinalar que apenas a partir da análise da certeza e liquidez
dos créditos pleiteados é que se poderá saber se há ou não direito creditório em favor do sujeito
passivo. Isso significa que somente após o procedimento de diligência é que uma eventual
decisão favorável poderá lhe ser conferida. Antes disso, a prolação de decisão reconhecendo
futuro direito a ser verificado pela unidade de origem mostra-se, ao meu ver, ilíquida: razão
fundamental para a abertura da divergência.
Assim, considerando (i) o fato de que os únicos entraves para a apreciação do
pedido eram de natureza distinta da análise de liquidez e certeza do crédito postulado, como bem
salientou o ilustre relator, (ii) que o sujeito passivo apresentou, em sede recursal, robusta
documentação e novos elementos como forma de contrapor os argumentos consignados na
decisão de primeira instância – o que dá, ao meu ver, ensejo à exceção de não aplicação da
preclusão probatória prevista no art. 16, §4o, “c” do Decreto no. 70.235/72, e (iii) que os
elementos trazidos apontam para a verossimilhança das alegações da recorrente, voto pela
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem de jurisdição do sujeito
passivo, a fim de que sejam tomas as seguintes providências:
1 - Verificar a consistência das alegações e documentos apresentados pela recorrente -
vide, por exemplo, documentos às fls. 158 a 552 -, adotando todos os procedimentos
cabíveis e requerendo todos os documentos que julgar necessários (como, por exemplo,
escrituração contábil-fiscal e documentos de suporte), para a correta apuração dos
créditos pleiteados pelo sujeito passivo, com períodos de apuração posteriores a
14/06/2000.
2- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria dos
créditos postulados pela recorrente. O parecer deverá justificar todas as análises
efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para suportar suas
conclusões;
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005514/2005-31

3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Redator designado

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital